Tribunal: TJMT
Processo: 1017251-33.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017251-33.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[FABRICIO PEREIRA RAMALHO DOS SANTOS - CPF: 728.974.221-49 (RECORRENTE), INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 001.770.711-09 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO – BANCO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DANO MORAL CONFIGURADO – INSURGÊNCIA DO RECLAMADO – PROPOSTA DE ADESÃO ASSINADA E FATURAS – ORIGEM DA OBRIGAÇÃO COMPROVADA – INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORA AFASTADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O Reclamado seguiu o ônus, apresentando documentos comprobatórios da idoneidade da inscrição (contrato entabulado entre as partes e faturas com pagamentos por débito em conta corrente).

2.
Comprovada a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome do Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

3.
Sentença Reformada.

4.
Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando o Reclamado ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais e declarou a inexistência do débito questionado, sob o fundamento de que a empresa não comprovou a relação jurídica entre as partes que justificasse a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito.

O Recorrente requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente os pedidos iniciais, sob o argumento que o conjunto probatório carreado comprovada a referida contratação de seus serviços. E, subsidiariamente, que seja reduzido o valor do quantum indenizatório.

Foi apresentada as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da idoneidade do conjunto probatório colacionado aos autos e, em caso positivo, se procede o pedido de reforma para que seja julgado improcedente a pretensão inicial.

O Recorrido alega não possui vinculo jurídico com o Reclamado, motivo pelo qual entende como indevida a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito por obrigação que desconhece, no valor de R$1.174,94.

O Recorrente defende a exigibilidade da inscrição alegando que o Recorrido é titular de um cartão de crédito Visa Fácil, corroborando com as alegações juntou aos autos a proposta de adesão devidamente assinado, consta o número da agência e conta corrente, além de faturas com histórico de utilização, bem como pagamentos por débito em conta corrente.

Neste ponto, importa consignar que a assinatura lançada na aludida proposta, é muito semelhante àquela firmada no documento pessoal do Recorrente e na procuração
ad judicia
.

Assim, a instituição bancária apresentou prova desconstitutiva do direito da parte autora, na forma do que dispõe o artigo 373, II, do CPC, e ausente à prova do adimplemento do serviço contratado, deve ser reconhecido o vínculo contratual e exercício regular do direito do Recorrente, em inserir o nome do consumidor inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do recurso.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2021